Tribunal: TJMT
Processo: 0004310-69.2007.8.11.0051
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004310-69.2007.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CREDIVAL PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 45.003.746/0001-97 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - CPF: 039.226.968-64 (ADVOGADO), JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - CPF: 691.115.881-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ONESCIMO PRATI - CPF: 476.407.749-34 (APELADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), DAVI PRATI - CPF: 426.292.099-20 (APELADO), ESPÓLIO DE ONÉSCIMO PRATI (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004310-69.2007.8.11.0051

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA DUPLA – INADMISSÍVEL – SENTENÇA REFORMADA – CONDENAÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese de os embargos à execução serem julgados procedentes, com a extinção da execução, a sucumbência é única, prevalecendo o arbitramento dos honorários advocatícios fixados na sentença proferida nos embargos à execução. Incabível a dupla incidência de honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004310-69.2007.8.11.0051

APELANTE: CREDIVAL PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA

APELADO: DAVI PRATI, ESPÓLIO DE ONÉSCIMO PRATI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Credival Participações, Administração e Assessoria Ltda.
, de sentença que extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada contra
Onéscimo Prati e Davi Prati
, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com a condenação do exequente nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atribuído à causa.

Alega que já fora condenada ao pagamento dos honorários advocatícios nos autos dos embargos à execução, de modo que a condenação atual configura
bis in idem
.

Explica que a causa da fixação dos honorários é uma só, ou seja, o reconhecimento da prescrição do título, tanto é que foi reconhecida a perda superveniente do objeto desta execução.

Realça que, com a sentença dos embargos, o juízo resolveu simultaneamente as duas ações, de modo que incabível a fixação de honorários advocatícios nos autos da execução quando já fixados pelo mesmo motivo na ação dependente.

Aduz, de outra via, se tratar de valor excessivo, considerando que a extinção decorreu por mero exaurimento da sentença dos embargos à execução e merece ser arbitrado por equidade.

Sustenta, ainda, que ao somar os honorários advocatícios fixados nesta demanda com aqueles dos embargos, a quantia ultrapassa 20% do valor da causa, de modo que deve ser readequado para não ultrapassar o limite legal.

Requer o provimento do recurso a fim de afastar a condenação em honorários advocatícios, alternativamente, que sejam arbitrados por equidade, ou ainda, reduzidos para adequar ao mínimo legal.

Contrarrazões. Argui que a execução e os embargos são processos autônomos, de modo que cabível a condenação em ambos os feitos. Realça que os honorários foram fixados dentro do limite mínimo do art. 85, do CPC. Requer o desprovimento do recurso com a majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004310-69.2007.8.11.0051

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso
é de sentença que extinguiu a Ação de Execução e condenou a exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa.

Consta que nos Embargos à Execução (Proc. 2175-16.2009.811.0051) reconheceu-se a prescrição do título que embasa a presente execução, sendo, portanto, procedente a ação com a condenação da exequente embargada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Uma vez, reconhecida a inexigibilidade do título, a execução foi extinta, nos termos do art. 485, VI do CPC, com a condenação da exequente nos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído a causa.

Nesse contexto, a exequente sustenta o
bis in idem
na condenação em honorários advocatícios.

A controvérsia está em examinar se cabível a condenação da exequente em honorários na execução, quando a parte já o fora nos embargos à execução julgados procedentes.

Com efeito, o arbitramento de honorários de sucumbência tem a finalidade de remunerar o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte vencedora.

Não se olvida de que os embargos à execução e a execução são ações autônomas, admitindo a cumulação de honorários advocatícios sucumbenciais nelas fixados, a fim de remunerar o trabalho desempenhado pelo advogado em ambos os processos.

Ocorre que, acolhidos integralmente os embargos à execução ofertados pelo devedor, a consequência é a extinção da execução, e nesta não houve apresentação de defesa nos próprios autos, porque ajuizados os embargos com tal finalidade.

Assim, verifica-se que já houve a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em razão do trabalho desenvolvido pelo advogado da parte vencedora, no caso, do executado embargante, de maneira que incabível a dupla condenação da parte vencida em razão da sucumbência única arbitrada nos embargos à execução.

Impende anotar que a hipótese não está prevista no art. 827 do CPC. Caberia o arbitramento de verba honorária na execução e nos respectivos embargos no caso de improcedência destes, o que não ocorreu nos autos. A possível cumulação seria em favor do advogado do exequente/embargado diante de eventual êxito em ambos os processos e não em favor do advogado do executado/embargante que desenvolve seu trabalho nos embargos e não na execução.

Logo, não há justificativa para o arbitramento de honorários sucumbenciais também na execução, extinta diante do acolhimento dos embargos correlatos em que se esgotou a defesa do executado.

Nesse sentido, esta c. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RAZÃO DA PROCEDÊNCIA DOS
EMBARGOS À EXECUÇÃO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DUPLA CONDENAÇÃO – DESCABIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INEXISTENCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nova
condenação da exequente nestes autos executivos, extinto apenas em decorrência da referida procedência dos embargos, feriria o princípio da razoabilidade e caracterizaria bis in idem, o que não é admitido.

2. Em que pese o incabimento da
condenação do exequente ao pagamento da verba sucumbencial, não se vislumbra atitude temerária que pudesse justificar a sua condenação nas penas por litigância de má-fé, uma vez que agem nos limites dos direitos de ação e defesa.

(N.U 0000496-22.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 27/08/2019)

No mesmo sentido:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Extinção da execução em virtude da procedência dos embargos do devedor – Decisão agravada que determinou o arquivamento do feito, considerando que os embargos à execução julgados procedentes, por si só, já conduziram à extinção da execução, impondo, inclusive, a condenação da exequente/embargada ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios – Insurgência do advogado dos devedores – Alegação de que se trata de ações autônomas, admitindo-se a cumulação de honorários advocatícios sucumbenciais – Descabimento – Hipótese não abrangida pela previsão legal do artigo 827, § 2o, do Código de Processo Civil – Inadmissível a dupla condenação na verba honorária nos embargos julgados procedentes e na execução extinta – Sucumbência única, prevalecendo o arbitramento dos honorários advocatícios fixados na sentença proferida nos embargos à execução, em que se esgotou a defesa do executado – Execução extinta quando do acolhimento dos embargos – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2020346-40.2020.8.26.0000; Relator (a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 22/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

Conclui-se, assim, que a condenação em honorários advocatícios nos autos da ação de execução, constitui dupla condenação, o que não é admitido.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso a fim de reformar a r. sentença e afastar a condenação da exequente, ora apelante, em honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023